Tribunal: TJBA
Processo: 0528866-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528866-16.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVANA SUELI BITTENCOURT DOS SANTOS Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. LAUDO TÉCNICO EXTEMPORÂNEO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ação de restituição de quantia paga proposta em face da concessionária de serviço público de abastecimento de água, na qual se alegou cobrança abusiva nas faturas dos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. A sentença julgou improcedente o pedido, com base em laudo técnico do IBAMETRO produzido em 2022. Inconformada, a parte autora interpôs apelação visando à reforma integral do decisum. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ilicitude na cobrança das contas de água referentes aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018; (ii) se a prova técnica apresentada pela concessionária, realizada mais de quatro anos após os fatos, é apta a comprovar a regularidade do consumo no período questionado; (iii) se há elementos que justifiquem o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza do serviço prestado e a hipossuficiência do consumidor. 4. A média de consumo apresentada para o ano de 2017 revelou-se significativamente inferior aos valores cobrados nos meses impugnados, o que indica anomalia no faturamento. 5. A perícia realizada pelo IBAMETRO, utilizada como fundamento da sentença, foi produzida mais de quatro anos após os fatos, não sendo contemporânea ao período de consumo discutido, o que compromete sua eficácia probatória. 6. A ausência de prova técnica coeva e a oscilação abrupta no histórico de consumo evidenciam falha na prestação do serviço. 7. Diante da inversão do ônus da prova e da ausência de demonstração da regularidade da medição à época dos fatos, impõe-se o refaturamento das contas com base na média dos doze meses anteriores. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando o refaturamento das contas dos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 com base na média de consumo anterior, bem como para confirmar a tutela anteriormente concedida. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores expressivamente superiores à média histórica de consumo, sem prova técnica contemporânea que comprove a regularidade do hidrômetro, configura falha na prestação do serviço 2. Laudo técnico extemporâneo não é apto a comprovar a inexistência de irregularidade em período pretérito de cobrança. 3. Em relações de consumo, incumbe à concessionária demonstrar a regularidade da medição e afastar a ocorrência de vícios, sob pena de se reconhecer a ilicitude da cobrança. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, I e II, 487, I; 98, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8011184-95.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 14.05.2024; TJBA, Apelação Cível n. 8153274-29.2020.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 22.03.2022; TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0528866-16.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante IVANA SUELI BITTENCOURT DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora